Tribunal: TJES
Processo: 0000383-53.2023.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000383-53.2023.8.08.0040

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TAISSON CIRINO DA SILVA ARAUJO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000383-53.2023.8.08.0040

APELANTES: TAISSON CIRINO DA SILVA ARAUJO, ALINE SANTOS DA CRUZ

Advogado do(a) APELANTE: JHEINIFER AMARAL DOS SANTOS - ES21866-A
Advogado do(a) APELANTE: SANDRA NOGUEIRA LIMA - ES23627

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS

(
ART. 33,

DA LEI Nº 11.343/06
).

ABSOLVIÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS.
DOSIMETRIA.
TRÁFICO PRIVILEGIADO.

SENTENÇA REFORMADA
.

1. Deve ser conferida credibilidade à palavra do policial militar, por tratar-se de agente público e sem interesse direto na causa, principalmente quando seus depoimentos são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

2. A Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou do fornecimento do entorpecente. Logo, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

3. “
É
vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base
”, Súmula 444.

4. “
Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.
” (REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021.).

5. Recurso de Aline Santos da Cruz improvido e recurso de Taisson Cirino da Silva Araújo provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de Taisson Cirino da Silva Araújo e negar provimento ao recurso de Aline Santos da Cruz, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000383-53.2023.8.08.0040

APELANTES: TAISSON CIRINO DA SILVA ARAUJO, ALINE SANTOS DA CRUZ

Advogado do(a) APELANTE: JHEINIFER AMARAL DOS SANTOS - ES21866-A
Advogado do(a) APELANTE: SANDRA NOGUEIRA LIMA - ES23627

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Cuidam os autos de dois recursos de Apelação Criminal interpostos por
TAISSON CIRINO DA SILVA ARAÚJO e ALINE SANTOS DA CRUZ AVILA

em face da r. Sentença inserta no ID 8732131, proferida pelo Juízo da Vara Única de Pinheiros, por meio da qual os apelantes foram condenados pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, imputando-se a Taisson a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, e a Aline a pena de 01 (um) ano e 08 (oito meses de reclusão) e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, fixado cada dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais (ID 8732140), a defesa de Taisson Cririno da Silva Araújo busca a reforma da dosimetria, alegando que o juízo não utilizou fundamentos idôneos na primeira fase da dosimetria. Prosseguindo, requer o reconhecimento do tráfico privilegiado.

A defesa de Aline Santos da Cruz Avila (ID 8732150), por sua vez, requer a desclassificação para a conduta prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/06, uma vez que não restou comprovado a prática de qualquer ato de mercancia, havendo a confissão da recorrente que estava comprando droga para sustentar o seu vício.

Nas contrarrazões (ID 8732152), o representante do Ministério Público de primeiro grau pugna pelo desprovimento do recurso.

Em seu parecer (ID 9641432), a douta Procuradoria de Justiça opina pelo não provimento do recurso de Aline e pelo provimento parcial do recurso de Taisson, redimensionando-se a pena base na primeira fase da dosimetria para o mínimo legal.

Extrai-se da Denúncia que:

“
(...
)
No dia 01/09/2023 por volta das 15h30min., o serviço de inteligência da PM se deslocou até o bairro Domiciano, após denúncias de que o denunciado Taisson estaria traficando na rua Honório do Carmo, nesta Comarca. Após um tempo de observação, perceberam que sempre que um usuário se aproximava, ele se deslocava até um prédio abandonado e voltava com o produto ilícito e entregava a pessoa. Em um desses momentos a guarnição fez a abordagem, e em busca pessoal, encontrou com o denunciado R$ 20,00 em espécie e uma bucha de substância análoga à maconha. No prédio, foram encontradas 10 pedras de substância análoga a crack e 01 pedra grande de substância análoga a crack. Ato contínuo, se dirigiram até a residência do denunciado e lá foram encontrados, em cima do guarda-roupa, 03 pedaços de substância análoga a maconha e R$ 120,00 em espécie e fracionados.

Enquanto os policiais ainda estavam realizando as buscas na casa do denunciado, eles receberam informação de que a denunciada Aline estaria com drogas realizando o tráfico na mesma rua. Ao chegarem até a denunciada, com ela foi encontrado 12 pedras de substância análoga a crack.”

Devidamente processados, os apelantes foram condenados pela prática do ilícito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime resta configurada diante do Auto de Apreensão, Laudo Toxicológico e Laudo Pericial de Arma de Fogo.

A defesa de Taisson confessa o tráfico, contudo aduz que a sentença deve ser reformada na dosimetria da pena, uma vez que utilizou ações penais em curso para negativar a circunstância judicial da conduta social, bem como afastou o tráfico privilegiado.

Pois bem, na primeira fase da dosimetria, observo que o Juízo de Primeiro Grau fundamenta que “
o condenado é possuidor de
conduta social

desajustada com o meio em que vive, eis que o acusado possui contra si condenação pela prática do crime previsto no Art. 33 da Lei 11.343/06 e artigo 12 da Lei 10.826/03, ainda não transitada em julgada, no processo nº 0000412-40.2022.8.08.004
0
”.

Ora, compartilho do entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que “
é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base
”, Súmula 444.

Relembro, ainda, Tema objeto do Repetitivo nº 1077, do Tribunal da Cidadania de que “
c
ondenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.
” (REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021.).

Deste modo, ações penais não podem ser utilizadas como fundamento para negativar conduta social, mas apenas como antecedentes criminais ou reincidência, uma vez que a "
conduta social não é mais sinônimo de antecedentes criminais. Deve-se observar como se comporta o réu em sociedade, ausente qualquer figura típica incriminadora
" (Guilherme de Sousa Nucci, in Código Penal Comentado, 18.ª ed. rev., atual. e ampl; Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 389).

Portanto, procedo à reforma da sentença.

Na primeira fase, neutralizada a circunstâncias da conduta social, fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes, mas reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade. Não obstante, deixo de proceder à redução da pena, em razão da vedação contida na Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Na terceira fase, a defesa pugna pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

Ora, observo que foram encontrados em poder do apelante 03 (três) pedaços de substância análoga à maconha, 01 (uma) bucha de substância análoga à maconha, 10 (dez) pedras de substância análoga ao crack, 01 (uma) pedra grande de substância análoga ao crack.

Apesar da variedade de substâncias, entendo que a quantidade apreendida não é suficiente para afastar o tráfico privilegiado, sequer para afastar da fração máxima redutora, razão pela qual, reduzo a pena em 2/3, fixando-a em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis).

Fixo o regime, inicialmente, aberto.

Prosseguindo, quanto ao recurso de apelação de Aline Santos da Cruz Avila, mais sorte não assiste à recorrente.

Em leitura às provas dos autos, observo o depoimento dos policiais de que teriam recebido a informação por outros militares, do serviço de inteligência, de que uma mulher encontrava-se na esquina realizando o tráfico de drogas. Ao abordar a recorrente, foram encontradas com ela 12 (doze) pedras de crack. Ainda, em Delegacia de Polícia, os militares contaram que a apelante era conhecida pela guarnição, em razão de portar entorpecentes para traficantes, em troca de drogas para uso próprio.

Ressalto que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais militares, por tratar-se de agente público sem interesse direto na causa, principalmente quando seu depoimento é firme e sem contradições, desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, como é o caso presente (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, Segunda Câmara Criminal, julgado em 13/10/2021).

Destaco que não há elementos que desabonem a conduta dos policiais militares, não havendo motivos para descredibilizar seu depoimento.

Esclareço que a Lei nº 11.343/06 não exige que a agente seja flagrada no ato da venda ou do fornecimento do entorpecente. Logo, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que a agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

Saliento, por fim, que as figuras do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a alegação de uso de entorpecentes não é suficiente para afastar, por si só, a condenação pelo art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Desta forma, diante das circunstâncias da apreensão, informações de que a apelante realizava a venda de entorpecentes naquele momento, bem como pelo fato de serem encontradas 12 (doze) pedras de crack em sua posse, e por ser conhecida pela guarnição de que realizava o porte da droga para traficantes, entendo que resta comprovado que a apelante estava realizando o tráfico de entorpecentes, não sendo possível a absolvição ou a desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Arrimado nessas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso de ALINE SANTOS DA CRUZ e DOU PROVIMENTO ao recurso de TALISSON CIRINO DA SILVA ARAÚJO, reformando a pena de TALISSON pra fixá-la em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime, inicialmente, aberto.

Por fim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), a cada uma das advogadas de defesa, Drª. Jheinifer Amaral dos Santos, OAB/ES nº 21.866, e Dra. Sandra Nogueira Lima , OAB/ES Nº 23627.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)